Tribunal: TJMT
Processo: 0001632-71.2013.8.11.0051
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001632-71.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORAMIL FRANCISCO DE PAULA - CPF: 983.574.501-30 (APELANTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), NESTOR VICTOR CORDOBA - CPF: 700.729.771-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – A
USÊNCIA DE PROVA
MÍNIMA DOS PREJUÍZOS – ART. 373, INCISO I, DO CPC – INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A reparação material exige a efetiva demonstração do prejuízo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. E a ausência de ato ilícito inviabiliza a configuração de dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Dissolução de Sociedade c/c Indenização por Danos Materiais e Morais julgada parcialmente procedente, com a condenação do réu ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O autor defende que o apelado retornou ao seu país de origem – a Argentina – deixando para trás as dívidas constituídas em nome da empresa que mantinham juntos.

Aduz que as máquinas e equipamentos que integravam o acerco patrimonial da pessoa jurídica foram indevidamente vendidos pela parte contrária, e que lhe restaram apenas as dívidas junto às instituições financeiras.

Acrescenta que foi submetido a intensos transtornos e pugna pela reforma da sentença e integral procedência da lide.

Contrarrazões apresentadas (ID nº. 85619462).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, ante a falta de prova em contrário, registre-se o
deferimento
ao autor do benefício da justiça gratuita em relação a este Recurso (art. 98, §5°, do CPC).

O apelante propôs a demanda em análise, afirmando que o apelado dilapidou os bens que guarneciam a empresa, retornou para o seu país de origem deixando para trás apenas as dívidas junto às instituições financeiras.

Ocorre que de acordo com o art. 988 do Código Civil,
os bens e dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são titulares em comum
.

Esse é o fundamento da sentença, que a propósito não foi desconstituído pelas arguições do recorrente.

Mesmo diante da perda da
affectio societatis
, tanto o ativo quanto o passivo da pessoa jurídica encerrada pertencem à coletividade dos sócios.

Não fosse o bastante, não foi apresentado nos autos sequer um comprovante de gasto, em nome próprio do apelante, com a busca pelo restabelecimento das forças econômicas da sociedade.

Desse modo, não cabe a reparação material aqui pretendida pois a parte contrária não pode ser condenada à restituição de valor que não está minimamente justificado na lide e que não pertence à pessoa física do autor.

Embora esteja suficientemente evidenciada a animosidade entre as partes, apenas esse fato não é bastante para concluir que foi o apelado quem causou ao fracasso da empresa.

Nos termos do art. 186 do Código Civil, o direito à indenização por danos morais surge apenas quando cometida uma ação contrária à lei. Logo, para a caracterização do dano moral exige-se a coexistência de três pressupostos - a prática de ato ilícito, a ofensa à dignidade da pessoa e o nexo de causalidade entre esses dois elementos.

Embora o demandante sustente ter sofrido dano moral, não ficou demonstrado o ato ilícito praticado pela parte contrária que foi capaz de causar alguma afronta aos seus direitos de personalidade.

Argumenta que teve abalo psicológico considerável. No entanto, essa afirmação destituída de suporte probatório não autoriza a reforma do
decisum
.

Pensamento diferente disso implicaria na banalização do instituto, criando-se inadequado precedente para a utilização desse tipo de demanda para situações e problemas rotineiros que, apesar de gerarem incômodos, não excedem os limites do tolerável no cotidiano da vida contemporânea.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – (...)
PREJUÍZO PATRIMONIAL E MORAL NÃO DEMONSTRADOS - ART. 373, INCISO I, DO CPC
- VERBA HONORÁRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
A reparação material exige a efetiva demonstração do prejuízo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
.
E a ausência de ato ilícito inviabiliza a configuração de dano moral indenizável
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(AP 0001213-88.2016.8.11.0037, julgado em 16/12/2020, sem destaques no original).

RECURSO INOMINADO. (...) AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA IMPOR DANOS MORAIS COM CARÁTER MERAMENTE PUNITIVO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Recurso Cível nº
71008978850
, 3ª Turma Recursal Cível, TJ/RS, Rel. Luís Francisco Franco, Julgado em 31/10/2019, publicado em 04/11/2019,
sem grifos no original).

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)
(AgInt no AREsp nº. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Contudo, no caso em análise a verba honorária foi arbitrada em favor da parte recorrente, cuja trabalho complementar infrutífero é justamente o que a citada norma pretende coibir. Logo, descabida aqui qualquer majoração sucumbencial.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021